Tribunal: TJBA
Processo: 8002136-87.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002136-87.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEOLINDA AMORIM BONFIM

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MUNICÍPIO DE BRUMADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REENQUADRAMENTO NOS TERMOS DO NOVO ESTATUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROGRESSÃO AUTOMÁTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1.313/04. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 373, II, DO CPC. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8002136-87.2018.8.05.0032
, em que figura como apelante
DEOLINDA AMORIM BONFIM
, e como apelado
MUNICÍPIO DE BRUMADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.